Tribunal: TJSP
Processo: 2179262-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DE PROVA. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. Decisão saneadora. Ausência de inversão do ônus da prova. Inconformismo da seguradora. Descabimento. Instrução probatória que deve ser regida segundo regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da inversão. Embora a asseguradora tenha

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DE PROVA. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. Decisão saneadora. Ausência de inversão do ônus da prova. Inconformismo da seguradora. Descabimento. Instrução probatória que deve ser regida segundo regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da inversão. Embora a asseguradora tenha se sub-rogado nos direitos do segurado e que haja a incidência das disposições do CDC, a inversão não é automática. Hipossuficiência da agravante não reconhecida. Instrução que tem por objeto não somente a regularidade dos serviços prestados pela agravada, mas também a demonstração dos danos e o nexo de causalidade com a alegada atitude ilícita da agravada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179262-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179262-75.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 17985
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2179262-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
AGRAVADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: MAURÍCIO HABICE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DE PROVA.
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL.
Decisão saneadora. Ausência de inversão do ônus da prova.
Inconformismo da seguradora. Descabimento. Instrução
probatória que deve ser regida segundo regra geral de
distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do
CPC, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da
inversão. Embora a asseguradora tenha se sub-rogado nos
direitos do segurado e que haja a incidência das disposições
do CDC, a inversão não é automática. Hipossuficiência da
agravante não reconhecida. Instrução que tem por objeto
não somente a regularidade dos serviços prestados pela
agravada, mas também a demonstração dos danos e o nexo
de causalidade com a alegada atitude ilícita da agravada.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 64/67 que, saneando o processo, determinou que a instrução
probatória deve ser regida pelas regras gerais do artigo 373, incisos I e II, do CPC,
pois não estão presentes os requisitos que justificam sua inversão.
Recorre a autora buscando a inversão do ônus de prova. Diz que
se sub-rogou nos direitos dos segurados e, portanto, a demanda se submete aos
ditames do CDC. Alega ser hipossuficiente tecnicamente, pois não dispõe de meios
para analisar a rede elétrica administrada pela ré, de modo a identificar a descarga
e verificar a existência de mecanismos de proteção. Ademais, aplica-se ao caso o
disposto no artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a
inversão probatória ope legis. Busca a reforma da r. decisão.
O recurso foi processado com efeito suspensivo (fls. 96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179262-75.2020.8.26.0000 -
3
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 100/104).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Trata-se ação regressiva ajuizada pela agravante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A em face da agravada COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ, pleiteando, em síntese, o pagamento da quantia de R$ 10.609,25, sob o
fundamento de ter arcado com os danos materiais suportados por dois de seus
segurados, que tiveram danos em bens eletrônicos, em razão de oscilações de
energia na rede de distribuição administrada pela agravada.
Finda a fase postulatória, adveio a r. decisão saneadora, objeto
do presente recurso, que atribuiu à agravante, autora da demanda, o ônus de
demonstrar os fatos constitutivos do direito reclamado e à agravada o ônus ao réu
quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito.
Pois bem, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de
credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a
nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado
teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do
dano.
Em consequência, a jurisprudência consolidou-se no sentido de
que a tutela do Código de Defesa do Consumidor se aplica às seguradoras, quando
se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo.
No que se refere ao ônus probatório, muito embora o art. 6o, VIII
da Lei no 8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos
básicos do consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo
imprescindível a demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência por parte
do consumidor.
Entretanto, nenhum desses requisitos se afigura presente no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179262-75.2020.8.26.0000 -
4
concreto.
A seguradora apelante não pode, sob qualquer aspecto, alegar
desconhecimento técnico de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que
tem à sua disposição para a aferição dos sinistros.
Assim, embora possa não ter condições de produzir provas
relativas a eventuais causas dos picos de tensão, é certo que pode apresentar em
juízo os bens avariados, para que sejam periciados. Naturalmente, o perito avaliará
se as avarias nos bens decorreram de pico de tensão.
Observe-se que a comprovação de que os danos nos
eletrodomésticos não ocorreram em virtude de vícios no fornecimento de energia
seria impossível ou extremamente difícil (artigo 373, §2o do CPC), porquanto a
agravada não tem acesso aos bens avariados.
Vale dizer, a prova não recai exclusivamente sobre a regularidade
dos serviços, mas sobre os bens avariados, cuja custódia é da agravante ou de
seus segurados.
Ademais, cabe ressaltar que a decisão agravada não dispensou a
recorrida de seu ônus probatório, já que lhe incumbe demonstrar a ocorrência de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
Em suma, a r. decisão agravada não comporta reparos e deve ser
mantida, tal como lançada.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora